Tribunal: TJPA
Processo: 0006995-29.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006995-29.2014.8.14.0501

APELANTE: FRANCISCO CHAGAS FERREIRA RODRIGUES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Francisco Chagas Ferreira Rodrigues, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora e da não observância das providências legais após a informação do falecimento nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem a adoção das diligências exigidas pelo Código de Processo Civil para intimação pessoal do autor e seus sucessores, especialmente diante de informação de falecimento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 485, §1º, e art. 275 do CPC, é imprescindível a intimação pessoal do autor, preferencialmente por oficial de justiça, antes da extinção do processo por abandono.

4. O juízo de origem não exauriu os meios disponíveis para localização dos herdeiros do autor, optando indevidamente por citação por edital.

5. A comunicação do falecimento do autor consta dos autos e impunha ao juízo determinar a suspensão do processo, conforme o art. 313, §2º, II, do CPC, o que não ocorreu.

6. O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar os vícios da sentença anulada, limitando-se a impugnar a forma da comunicação do óbito, sem demonstrar erro de fato ou de direito na decisão agravada.

7. Precedentes do STJ e do TJPA reiteram a necessidade de esgotamento das tentativas de intimação antes da adoção da intimação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a extinção do processo por abandono da causa se não observada a exigência legal de intimação pessoal da parte autora ou de seus sucessores, mediante esgotamento das diligências necessárias, inclusive via oficial de justiça, conforme previsto nos arts. 485, §1º, 275 e 313, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, §3º; 275; 313, §2º; 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.11.2021; TJPA, ApCív 0009050-38.2007.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 22283399)
, proferida por este relator, por meio da qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da sentença proferida na origem, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FRANCISCO CHAGAS FERREIRA RODRIGUES.

Irresignado com o teor da decisão monocrática, o agravante alega que a decisão agravada se baseou em presunção não comprovada nos autos, uma vez que o falecimento do autor não foi documentalmente atestado, havendo apenas alegação oral formulada por suposto filho da parte, sem apresentação da respectiva certidão de óbito.

Acrescenta que o juízo de origem, ao tomar ciência da alegação, determinou diligência à Defensoria Pública para manifestação sobre o fato e eventual apresentação do documento comprobatório, sendo que o patrono se limitou a reiterar pedido de intimação pessoal do autor, sem tratar do óbito ou dos herdeiros.

Argumenta que o comportamento processual do representante do autor revela desinteresse ou inércia quanto à regularização da representação processual, não se podendo admitir que, em fase recursal, venha a sustentar nulidade fundada em fato que ele próprio não diligenciou em comprovar.

Ressalta, ainda, a ausência de certeza sobre o falecimento do autor, a ausência de qualquer pedido formal de habilitação dos herdeiros e o lapso temporal decorrente, o que compromete a duração razoável do processo.

Sustenta, por fim, que a decisão agravada viola os princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e razoável duração do processo, devendo ser reformada para manter a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e VI, do CPC, em razão do abandono da causa e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, seja em juízo de retratação pelo relator, seja mediante inclusão em pauta para julgamento colegiado, a fim de que seja mantida a sentença extintiva.

Não foram apresentas contrarrazões, conforme certifica o ID nº 24031408.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à análise da necessidade de reforma da decisão monocrática recorrida, no tocante à validade da extinção do feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em contexto no qual não se verificou a prévia intimação pessoal da parte autora, tampouco foram adotadas providências diante da informação de seu falecimento constante nos autos.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que houve informação de óbito do requerente, FRANCISCO CHAGAS FERREIRA RODRIGUES, por meio de comunicação prestada ao oficial de justiça, conforme consta no ID. 16860136 – pág. 3. À vista disso, o juízo de primeiro grau determinou que se procedesse à intimação pessoal dos sucessores, o que não foi cumprido adequadamente.

Após tentativa frustrada via postal, o juízo, sem ordenar diligência por oficial de justiça, optou diretamente pela notificação por edital.

Nesse sentido, o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece, como requisito indispensável à validade da extinção do feito por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora. Complementarmente, o art. 275 do mesmo diploma legal dispõe que, frustrada a tentativa de intimação por via postal, esta deverá ser realizada por meio de mandado, com o auxílio de oficial de justiça.

O art. 256, §3º, do CPC impõe como condição para a citação por edital o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte, não se admitindo a adoção dessa medida de forma precipitada ou automática.

Além disso, o artigo 313, §2º, do CPC, dispõe:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Assim, analisando a decisão agravada, não obstante a informação do falecimento nos autos, o juízo de origem não providenciou as diligências previstas em lei para localizar e intimar pessoalmente os herdeiros. Portanto, a omissão na remessa de oficial de justiça para cumprimento da determinação judicial, especialmente diante da existência de endereço conhecido, compromete a higidez do procedimento.

Dessa forma, embora se insurja quanto à validade da informação sobre o óbito, não logrou demonstrar que a decisão monocrática tenha incorrido em erro de fato ou de direito. Pelo contrário, a argumentação recursal limita-se a desqualificar o meio de comunicação do falecimento, sem rebater adequadamente os fundamentos legais invocados para anulação da sentença.

Ademais, conforme salientado na decisão recorrida:

(...) O magistrado poderia ter optado por outras medidas, como a intimação via Oficial de Justiça, ou mesmo esgotar as alternativas disponíveis para a localização dos autores. Conforme evidenciado, a única tentativa de citação realizada foi por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), sem que houvesse uma diligência adequada para verificar a localização do endereço do devedor por um Oficial de Justiça (art. 256, §3°, do CPC/2015).

Essa falta de exaustão das opções para localizar a parte contraria os princípios que regem o processo civil, que preveem que a citação por edital deve ser uma medida de último recurso.

Além disso, observa-se que, assim que a citação por carta se mostrou frustrada, foi imediatamente realizada a citação por edital, em descompasso com o entendimento predominante de que deveria ser feita primeiramente a citação por meio de um oficial de justiça (art. 275 do CPC/2015). Isso não apenas compromete a regularidade do procedimento, mas também fere os direitos da parte, que não teve a devida oportunidade de se manifestar. (...)

Sobre o tema, pronuncia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Da mesma forma, o seguinte precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO DOS AUTORES POR EDITAL. MEIO QUE NÃO ATENDE O REQUISITO DO ART. 267, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DA PARTE PARA SER INTIMADA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INVIÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intimação por edital não serve, em regra, como meio capaz de comprovar a ciência inequívoca da parte acerca da penalidade de extinção do feito por abandono da causa que lhe será imposta caso permaneça inerte, devendo ser utilizada somente quando houver provas nos autos de que a parte está se ocultando para não ser intimada. 2. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, RECURSO PROVIDO. (TJ-PA - Apelação Cível: 0009050-38.2007.8.14.0301 9999176406, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/06/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

Em razão do exposto, o agravante não logra infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tampouco refutar a constatação de que a sentença de origem violou os artigos 275 e 256, §3º, do CPC, ao deixar de exaurir os meios idôneos de intimação antes da expedição do edital. Também não houve observância ao disposto no art. 313, §2º, do CPC, o que macula de nulidade a extinção do feito.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025